Tribunal: TCU
Processo: 037.351/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Universidade Federal de Minas Gerais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Universidade Federal de Minas Gerais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legais as concessões de aposentadoria aos Srs. Orlando Gomes de Aguiar Junior, Adneia Mota de Souza, Marisa Ribeiro Teixeira Duarte, Heloisa de Carvalho Torres, Job Vargas Ferreira da Rocha, Maria Aparecida de Souza Gerken, Simone de Fatima Barbosa Tofani, Lenora da Cunha Campos e Maria de Avelar Soares, concedendo registro aos atos correspondentes; 9.2. restituir os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal, para realizar diligência junto à concedente, a fim de obter a discriminação de todos os cargos exercidos pela Sra. Iolanda Riberto Torres integrantes da carreira em que se deu a aposentadoria, bem como dos respectivos períodos e tempos de exercício, com vistas à averiguação dos requisitos constantes do art. 6o, inciso IV, da EC 41/2003.